Tribunal: CARF
Processo: 10711.725879/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.725879/2014-47
RESOLUÇÃO
3001-000.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725879/2014-47
2
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado para exigência de crédito tributário no valor originário de R$
190.000,00, em virtude do descumprimento da obrigação acessória concernente à
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações
que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n°
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
De acordo com a descrição dos fatos constantes do Auto de Infração, a Autuada
incluiu a destempo os Conhecimentos Eletrônicos (tipo HBL) conforme elencando
na tabela abaixo, integrante dos autos (fl. 23):

Acosta aos autos os documentos contendo cópias dos referidos Conhecimentos
Eletrônicos (tipo HBL), através do que se verifica que o interessado efetuou a
inclusão dos mesmos no sistema SISCOMEX após o prazo limite estabelecido pela
IN RFB n° 800/2007.
Cientificada do lançamento por via eletrônica em 15/08/2014 (fl. 118), a
interessada apresentou Impugnação em 26/08/2014 (fl. 148), alegando, em
síntese:
• Afirma que a conduta da requerente não se caracteriza por intenção de má fé
ou omissão de informações, havendo apenas pequeno atraso em relação ao
definido pela legislação. Alega que as informações foram prestadas até mesmo
antes da atracação em algumas situações.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725879/2014-47
3
• Esclarece a Impugnante que a prestação das informações referentes à
embarcação RIO DE JANEIRO EXPRESS ocorreu com apenas 41 minutos de atraso
no dia 18/01/2011, às 14h45min, eis que a atracação se deu em 20/01/2011, às
14h04min.
• Ressalta que com relação às embarcações KOTA LAYANG, INDUSTRIAL CAPE,
GRANDE FRANCIA e ANET, observa-se na planilha anexa aos autos que, muito
embora as informações tenham sido prestadas depois do prazo estabelecido pela
IN 800/2007, tais dados foram apresentados bem antes da atracação da
embarcação no porto do Rio de Janeiro.
• Alega, assim, violação ao princípio da razoabilidade, uma vez que agiu de boa fé
e não houve prejuízo ou intenção de lesar o fisco, não tendo havido conduta que
inviabilizasse a fiscalização. Com base nisto, é inconstitucional o lançamento;
• Aponta violação ao princípio da legalidade, uma vez que a multa só pode ser
aplicada com a estrita previsão em lei;
• Afirma que houve revogação dos artigos 45 a 48 da Instrução Normativa (IN)
RFB no 800/2007 pela IN RFB no 1473/14. Nesse sentido, invoca o instituto da
retroatividade benigna, com base no inciso II, alínea “c”, do artigo 106 do CTN;
• Invoca a ocorrência da denúncia espontânea;
• Defende ter ocorrido a aplicação de múltiplas penas para um mesmo fato
gerador, em contrariedade com o que dispõe 107, inciso IV, alínea “e”, o qual
deve ser interpretado da maneira mais favorável ao acusado;
• Cita em seu favor a Solução de Consulta Interna SCI n.o 08/2008, que afirma
dever ser a penalidade aplicada uma única vez para cada veículo transportador, e
acosta excertos de acórdãos anteriores da DRJ e de Tribunais.
• Alega que a exigência de multa multiplicada por números HAWB constitui
violação ao princípio do não-confisco, à legislação, e à cediça jurisprudência
administrativa, devendo ser aplicada a redução da penalidade;
• Requer a declaração de improcedência do lançamento ou a redução da
penalidade cominada
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 07/01/2010 a 02/12/2011
COMEX.
CONTROLE
ADUANEIRO.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, é aplicável ao transportador internacional ou agente de carga por deixar

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725879/2014-47
4
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
SISCOMEX CARGA INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA DESCONSOLIDADA
NO SISTEMA DE REGISTRO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO
TRANSPORTADORA. INFRAÇÃO CARACTERIZADA.
Comete infração a transportadora que não presta informações dentro do prazo
estipulado no parágrafo único do artigo 50 da IN RFB no 800/2007, sendo cabível a
aplicação de uma multa a cada informação feita em atraso.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não
cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo
ao erário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do artigo 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
dada pelo artigo 40 da Lei no 12.350/2010.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
No âmbito do julgamento administrativo, cabe a análise dos fatos e alegações
frente à legislação aplicável. Em se constatando que o lançamento não padece de
nenhum vício e que o processo foi conduzido com respeito à legalidade, ao
contraditório e à ampla defesa, como é o caso dos presentes autos, não cabe a
exoneração de multa com base em argumentos de ofensa a tais princípios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:

Nulidade do auto de infração dada a ausência de requisitos formais
indispensáveis, como a capitulação legal, bem como a suposta ausência de
descrição completa dos fatos;

Afronta à ampla defesa e contraditório;

Afronta à razoabilidade e proporcionalidade;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725879/2014-47
5

Não caracterização das infrações, uma vez que as informações teriam sido
efetivamente prestadas, ainda que a destempo;

Bis in idem em relação à aplicação de diversas multas para uma mesma
embarcação/operação;

Ausência de prejuízo ao Erário;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
A despeito de o recorrente não ter aduzido a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99, entendo que o assunto pode ser apreciado de ofício e a qualquer tempo do processo.
A sua impugnação foi devidamente protocolada no dia 26/08/2014 (e-fl. 120),
enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 151) foi proferido em 14/12/2022, superando o limite temporal
de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725879/2014-47
6
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725879/2014-47
7
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, não conheço do recurso voluntário na parte em que trata da
proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas (Súmula CARF no 2) para determinar a
suspensão do feito até o ulterior trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo